Tribunal: TJBA
Processo: 8047686-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047686-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEW COLOR COMERCIO DE CIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS

AGRAVADO: SILVIO OLIVEIRA DE FARIAS

Advogado(s)
:
MARIA DO SOCORRO MARTINS SARAIVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil.
Recurso de a
gravo de instrumento. Indeferimento de produção de prova pericial. Alegação de preclusão temporal. Inocorrência. Cerceamento de defesa configurado. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial, com fundamento em suposta preclusão temporal, em ação indenizatória por danos oriundos de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial, à luz da teoria da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se houve preclusão temporal quanto ao requerimento da prova técnica, ou se o indeferimento caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.Aplica-se ao caso a teoria da taxatividade mitigada, prevista no Tema 988 do STJ, sendo cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial, quando há urgência e risco de inutilidade da análise apenas em apelação.

4.A prova pericial médica é pertinente à controvérsia sobre a existência de nexo causal entre evento e incapacidade permanente.

5
.A existência de requerimento expresso para produção da prova técnica, formulado em contestação e reiterado no curso da instrução, afasta a alegada preclusão.

6.O indeferimento sem fundamentação adequada, com base apenas em preclusão inexistente, caracteriza cerceamento de defesa, sendo nula a decisão que impede a produção de prova essencial à elucidação do mérito.

7.A pertinência técnica da perícia médica é reforçada pelo objeto da demanda, pedido de indenização por supostos danos decorrentes de acidente, tornando imprescindível a instrução adequada para assegurar o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de agravo de instrumento provido, para reformar a decisão que reconheceu a preclusão do direito à produção da prova pericial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047686-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NEW COLOR COMERCIO DE CIMENTO LTDA
e como agravado
SILVIO OLIVEIRA DE FARIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.